Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716061-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUEL FRANCISCO SALLES AGRAVADO: DETRAN - DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Emanuel Francisco Salles contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu pedido do autor, em sede de antecipação da tutela jurisdicional, para que haja suspensão dos efeitos do Processo Administrativo Disciplinar que culminou com a aplicação de penalidade em face do impetrante, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: O mandado de segurança somente poderá tutela direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder por ato de autoridade. No caso de controle judicial sobre atos e decisões no âmbito de processo administrativo disciplinar, o controle judicial é restrito a aspectos de legalidade, jamais ao mérito. Neste sentido, inclusive, a Súmula 665 do STJ, segundo a qual o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade. No caso, o impetrante argumenta que o processo administrativo disciplinar está eivado de inúmeros vícios no procedimento. No caso, conforme publicação no DOE de 10.11.2021, foi instaurado PAD pela portaria n.o 361 de 04.11.21, para apuração de infração que teria sido praticada pelo impetrante. Ocorre que a Direção Geral do Detran - DF, em decisão n.o 07/2023, após receber o primeiro relatório da comissão processante com sugestão de arquivamento, considerou que havia a necessidade de realizar novas diligências para esclarecimento dos fatos, razão pela qual converteu o julgamento em diligência, determinou o prosseguimento do PAD e sugeriu a produção de provas. Em primeiro lugar, ao menos neste momento processual, não há como apurar a existência de irregularidade no processo ou ilegalidades. Explico: Em primeiro lugar, não há ilegalidade no ato da autoridade coatora em converter o julgamento em diligência, conforme ocorreu no caso. De acordo com o artigo 257, § 1o, da LC 840/2011, a autoridade julgadora poderá converter o julgamento em diligência para repetição de atos ou coletas de novas provas, caso seja necessário para elucidação completa dos fatos. Portanto, não há irregularidade na decisão da autoridade julgadora em converter o julgamento em diligência. Houve motivação da decisão, quando considerou que os fatos necessitavam de melhor esclarecimento e, portanto, sugeriu novas provas. A decisão de conversão em diligência por tal motivo tem previsão legal expressa. Ademais, a autoridade julgadora não está vinculada ao relatório da comissão processante. Por outro lado, não há dúvida de que o impetrante tem o direito de participar das novas diligências e exercer o contraditório e a ampla defesa. Todavia, impossível apurar qualquer ilegalidade em relação à alegada violação da ampla defesa, porque não foi juntado a íntegra do PAD. Sem o PAD não há como verificar se o impetrante não foi intimado para se manifestar nos atos do processo, após a determinação de novas diligências. Em relação à alegação de que há vício porque se trata da mesma comissão processante, o impetrante confunde revisão do processo com diligências. De fato, no caso de revisão do processo administrativo, os integrantes da comissão revisora não podem ser os mesmos da comissão processante. No caso, tratou-se apenas de conversão de julgamento em diligência e não de revisão de processo administrativo. Apenas é necessário a designação de nova comissão processante, se a autoridade julgadora discorda da proposta de absolvição ou inocência de servidor NÃO INDICIADO. No caso, ao que parece, o impetrante havia sido indiciado. Ademais, como mencionado, não há como apurar o que de fato ocorreu durante o processo administrativo, porque este não foi juntado na íntegra. Há nos autos apenas alguns fragmentos do PAD, o que impede a análise dos vícios apontados na inicial. Se o impetrante não foi indiciado e foi mantida a comissão processante após sugestão de arquivamento, de fato haveria vício formal no procedimento, passível de nulidade. Todavia, as informações existentes neste momento não são suficientes para apurar tal vício. Da mesma forma, como não há o PAD nos autos, não há como apurar se houve ilegalidade ou cerceamento de defesa no indeferimento da oitiva de testemunhas. No mais, somente após as informações será possível apurar se o impetrante deixou de ser intimado para qualquer ato processual. Com relação ao prazo, de fato, houve excesso, mas os prazos do PAD não são fatais, mas podem interferir na caracterização de prescrição. Por isso, a princípio o excesso, por si só, não implica ilegalidade, desde que justificado pela complexidade do caso. Por estes motivos, essencial as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, antes da análise do mérito (id. 193447006, autos originários no 0705597-43.2024.8.07.0018). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não há controvérsias nos autos quanto à existência do vício no PAD em questão. Pontua que a comissão julgadora emitiu parecer pelo arquivamento do processo, resultando na não indicação do servidor para sanções disciplinares. Sustenta que, entretanto, divergindo da recomendação da comissão, a autoridade julgadora, conforme prerrogativa legal, optou por manter a mesma comissão, o que suscitou questionamentos à imparcialidade do processo. Assevera que a permanência da comissão original, que inicialmente opinou pelo arquivamento e posteriormente mudou sua conclusão para demissão e suspensão, levanta suspeitas de parcialidade, violando os princípios da impessoalidade e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente ao agravante. Além disso, destaca que o excesso de prazo para conclusão do PAD é flagrante, configurando nulidade absoluta do procedimento. Conforme disposição no § 1o do art. 217 da LC 840/11, o prazo máximo para a conclusão do processo disciplinar é de 60 dias, prorrogáveis por igual período, e o prazo para decisão, conforme estabelecido no art. 256 da mesma normativa, é de 20 dias. Contudo, o processo em questão ultrapassou em muito esses prazos legais, estendendo-se por 866 dias, sem justificativa plausível para as sucessivas prorrogações. Alega que a comissão responsável pelo PAD ignorou o pedido de oitiva do Ives Villardi, condutor diretamente envolvido no caso, cujo depoimento poderia esclarecer os fatos desde o início do processo, a convocação de Flávio Bacelar Neres, chefe do Núcleo de Análise e Registro, cujo testemunho era crucial para esclarecer eventuais equívocos processuais, bem como indeferiu o pedido de nova inquirição da testemunha André Lima Batista Dourado. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de suspender o ato da autoridade coatora que aplicou a penalidade de suspensão ao agravante. Preparo recolhido (id. 58253707). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de de pedido liminar de suspensão da penalidade de suspensão aplicada ao impetrante/agravante, tendo em vista, em síntese, que há supostos vícios no procedimento administrativo disciplinar que permitem concluir que a sanção aplicada é irregular e não respeitou princípios basilares do direito administrativo, como o contraditório e a ampla defesa, além de ter extrapolado em muito o prazo estipulado legalmente para conclusão do PAD. Malgrado as razões recursais, não merece amparo o recurso. Em suma, embora os argumentos apresentados pela parte recorrente levantem preocupações legítimas quanto à imparcialidade na condução do processo, o respeito ao contraditório e a instrução dentro dos prazos legais, é importante considerar também a presunção de veracidade dos atos administrativos. O deferimento da tutela antecipada recursal deve ser cuidadosamente ponderado à luz desses aspectos. Sobre o tema, a Súmula 665 do STJ estabelece que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar está limitado à avaliação da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, considerando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não é permitida a análise do mérito administrativo, a menos que se observe ilegalidade patente. Ademais, é importante ressaltar que, conforme o princípio da presunção de veracidade, os atos administrativos praticados no âmbito do processo disciplinar são reputados verdadeiros até prova em contrário. Portanto, a recomendação da comissão julgadora e a decisão da autoridade julgadora devem ser consideradas como legalmente válidas, ao menos em sede liminar, a menos que haja evidências robustas que as contrariem. De mais a mais, é incontestável que o contraditório e a ampla defesa constituem princípios fundamentais do processo administrativo disciplinar, garantindo que o acusado tenha a oportunidade de se manifestar e de apresentar sua versão dos fatos. No caso dos autos, embora o PAD tenha sido juntado integralmente ao presente recurso, é imprescindível a manifestação dos recorridos para que se possa ponderar os fatos descritos na exordial do remédio constitucional. Além disso, a ausência da juntada do PAD completo na primeira instância impediu o Juízo de realizar uma análise adequada do pedido liminar, de modo que a análise nesta sede recursal caracterizaria supressão de instância. No sentido exposto, o seguinte julgado deste TJDFT, in verbis: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCPLINAR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. FUNDAMENTO RELEVANTE. INEFICÁCIA DE EVENTUAL PROVIMENTO FINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. O processo administrativo contra o qual se insurge o recorrente representa manifestação do poder disciplinar da administração pública, um poder-dever em favor do qual existe presunção de legitimidade, já que se baseia na indisponibilidade do interesse público. 2. Não foi demonstrada uma atuação manifestamente ilegítima da administração pública, tampouco o cerceamento de direitos baseado na violação à ampla defesa e ao contraditório na esfera administrativa, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito. 3. Quanto ao perigo de dano, a argumentação deduzida na petição inicial é genérica e não indica prejuízos concretos a que o servidor impetrante/agravante estaria submetido caso o processo administrativo tenha prosseguimento, senão os desdobramentos ordinários de qualquer apuração de responsabilidade. 4. Não se vislumbra fundamento relevante ou perigo de ineficácia de um provimento final - artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 - que possa justificar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido. 5. Recurso conhecido e improvido. (Grifo nosso. Acórdão 1766470, 07109254220238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator